Tribunal: TJDFT
Processo: 0704069-33.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA MATERIALIDADE DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. In casu, registra-se que a ocorrência das agressões não foi corroborada por outros elementos de provas constante dos autos, visto que o recorrente negou a prática delitiva, a vítima negou que o réu a tenha agredido e o policial, na fase judicial, disse que não visualizou qualquer lesão na ofendida.
2. Existe dúvida razoável sobre a materialidade delitiva, o que deve ser considerado em favor do réu, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e provido para absolver o recorrente quanto à prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.